Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE BENS. DESNECESSIDADE. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PLANO HOMOLOGADO, MAS COM RECURSO PENDENTE. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO. EXTINÇÃO DESCABIDA.
1. Incumbe ao juízo universal levantar eventual restrição judicial em bens imóveis para atender ao plano de recuperação judicial, conforme dispõe o art. 108, caput e §3o, da Lei n. 11.101/06.
2. A extinção da execução individual contra devedor submetido à recuperação judicial depende da preclusão da decisão que homologa o plano de recuperação judicial.
3. Agravo de instrumento não provido.